Tribunal: TJDFT
Processo: 0734547-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734547-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEIRENI FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: MARISLETE EMILENE PEREIRA DECISÃO 1. A inventariante agrava da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina (Proc. 0005402-85.2017.8.07.0005 - id 105215213) que a removeu do ofício de inventariante, por deixar de impulsionar regularmente o inventário. Alega, em suma, ausência da prática de ato lesivo ao andamento do feito e que realiza boa administração do acervo, com responsabilidade, diligência, transparência e celeridade. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo ao espólio, que poderá ser mal administrado futuramente. Requer a tutela de urgência para ser mantida como inventariante. 2. Não vislumbro, à primeira vista, periculum in mora tal que justifique o deferimento da liminar inaudita altera parte, pois não demonstrada o alegado prejuízo ao espólio. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. I.. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator